Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-73.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703770-73.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: MARDISA VEICULOS S/A, OLIVAR GARRETO BATISTA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito